Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716731-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de parte da renda auferida pelo agravado como motorista de aplicativo. A agravante sustenta que “há excepcionalidade que viabiliza o deferimento da pretensão, haja vista a inexistência de bens penhoráveis, a frustração reiterada das diligências executivas e o prolongamento da execução por período considerável (dez anos!), sem qualquer perspectiva de adimplemento espontâneo por parte dos Agravados.” Alega que “é pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando preservado o mínimo existencial do devedor.” Pede a “a concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito ativo ao presente agravo, determinando, desde logo, a penhora de percentual sobre os valores percebidos pelo Agravado junto à plataforma Uber, mediante consignação direta em conta judicial, até o julgamento definitivo do recurso, como forma de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar o perecimento do direito da Agravante.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e o pedido subsidiário de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora